Tribunal: TJMT
Processo: 1013989-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013989-44.2021
AGRAVANTES: NEUSA NOVAIS DA ROCHA, EDGARD RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO.
AGRAVADOS: EUDOCILIA MARQUES RUIZ.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NEUSA NOVAIS DA ROCHA, EDGARD RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO, em razão do descontentamento com a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória n.o 1010865-15.2019.8.11.0003, acolheu a impugnação ao valor da causa feita pela agravada.
Os recorrentes alegam que:
- fora demonstrado nos autos, tanto na impugnação à contestação quanto nos Embargos de Declaração, que a “fórmula” manejada pela agravada para concluir que o valor do contrato era de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), não tem pertinência e embasamento legal a sustentar-se;
- a agravada considera a “narrativa da petição inicial” para concluir que o contrato foi firmado com a obrigação de os agravantes pagar 120 (cento e vinte) prestações de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais);
- a agravada não se atém ao contrato em si; mas sim a um equívoco da patrona anterior dos Agravantes, para induzir o Juízo a concluir que esse fora o valor daa negociação e, por conseguinte, do contrato entabulado;
- ao analisar Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações (Doc. 3 - Autos principais – Num 29408920 Pág. 1 - 3) -, patente se mostra a ausência de valor certo e determinado do negócio, o que fora demonstrado na impugnação a contestação, bem como nos Embargos de Declaração, porém não considerado no decisum;
- no referido Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, foi entabulado que os agravantes (Cessionários) pagariam, como de fato foi pago, em moeda corrente, a Agravada (Cedente), o valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) (Cláusula Segunda), cuja quitação do valor fora consignada expressamente (Cláusula Terceira);
- ao fundamentar “que o valor da causa corresponde ao valor atualizado do contrato”, para assim “ACOLHER a impugnação ao valor da causa nos termos da Contestação”, evidente equívoco do decisum, tendo em vista a demonstração de que na contestação a Agravada NÃO SE ATEVE AO VALOR DO CONTRATO em si, mas sim na “narrativa da petição inicial” - na qual a Advogada anterior dos Agravantes se equivocou -, para concluir que, além do valor de entrada (R$ 45.000,00), os Agravantes (Cessionários) se obrigaram a pagar 120 (cento e vinte parcelas) de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) mensais, totalizando R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais);
- se considerar que o valor da causa corresponde ao valor apontado na contestação não há dúvidas do equívoco da decisão, já que esse não é, de fato, o valor do contrato, mas sim uma “criação” da agravada.
Assim, requer em caráter de urgência, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que à causa seja atribuído o único valor constante no contrato, que é incontroverso, qual seja: R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Com as razões, vieram os documentos anexos.
É o relatório.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal.
Este serviço, fornecido pelo Poder Judiciário, não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e, consequentemente, apreciar todas as pretensões, independente de fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos do disposto na Resolução n.o 71/2009 do CNJ e no item 1.7.8, inciso VI, Seção 7, da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça (CNCGJ).
Com base nessa premissa, verifico que não resta configurado, in casu, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, previsão da normativa alhures explicitada.
Destarte, considerando que o Plantão Judiciário se dá durante um curto espaço de tempo e se destina a conceder somente medidas urgentes e excepcionais, é perfeitamente possível o aguardo do retorno do expediente normal forense para a busca da medida judicial almejada.
Assim, distribua-se os autos ao Relator competente, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
DIRCEU DOS SANTOS
Desembargador Plantonista